Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020015-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADJALMA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 161.460.421-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1020015-50.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ADJALMA DE OLIVEIRA SOUSA.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante e deu provimento ao recurso interposto pela reclamada para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

O reclamante requer a indenização por danos materiais e morais ao alegar que o valor da fatura de R$ 4.008,03 (Quatro mil e oito reais e três centavos) referente ao mês de Fevereiro/2024, com vencimento no dia 06/03/2024, é abusivo e exorbitante, não refletindo a realidade do consumo da residência, não tendo este condição de pagar a fatura.

4.

Ainda, afirma que no dia 21/03/2024, a empresa reclamada realizou a suspensão do abastecimento de água na residência devido ao não pagamento da fatura referente ao mês de fevereiro/2024.

5.

Sustenta, ainda o reclamante que procurou a empresa reclamada para realizar uma vistoria na residência a fim de encontrar possíveis inconsistências que pudessem justificar o alto valor da fatura.

6.

Pois bem. A requerida apresentou em sua defesa documentos do histórico do cliente que comprovam que o autor possui um débito no importe de R$8.655,05 (Oito mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) junto à empresa requerida, e por isso o corte no abastecimento de água que foi realizado, sendo o corte referente às faturas dos meses anteriores que não foram pagas.

7.

Além disso, a empresa requerida ainda apresentou documentos que demonstram que as vistorias foram realizadas e que nenhuma inconsistência foi encontrada.

8.

Sendo assim, o corte do fornecimento de água da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência da consumidora.

9.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE (ART. 93, §13o, DO RITJMT) – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

A propositura de ação de execução julgada improcedente configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da carta Magna, e não dá ensejo à indenização por danos morais, principalmente quando não estiver comprovada a má-fé do credor, e a cobrança advenha de inadimplência do devedor.

Ante a ausência de previsão no Regimento Interno desta Corte, não é possível a intervenção do advogado do Agravante na sessão de julgamento por meio de sustentação oral.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”
(N.U 0006763-78.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016).

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024